Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE DO CONSUMIDOR – NULIDADE. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INDEVIDA – DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3. Não se mostra necessária a realização de perícia quando inexistente qualquer impugnação da parte interessada quanto à autenticidade do documento de identidade apresentado para abertura de conta corrente. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.
4. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade do depoimento pessoal da parte autora, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Ademais, no caso, a prova da realização do negócio de abertura de conta corrente haveria de ser realizada pela instituição financeira mediante apresentação do contrato escrito ou verbal. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Ao deduzir na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fica o réu incumbido de produzir a prova voltada para esse fim (CPC,373, II).
6. Procedi o reexame do conjunto probatório e realizei o confronto das alegações apresentadas na contestação com as informações prestadas à Ouvidoria do Banco Central do Brasil (ID 46298480). Perante aquela autarquia a instituição financeira declarou que realiza o seguinte procedimento para abertura de conta corrente: “[...] processo de abertura de conta digital, o cliente preenche a proposta de adesão ao Next, este obedece o seguinte o fluxo: Preenchimento da proposta são solicitadas várias informações de identificação pessoal, documental e financeira, para validar a identificação do solicitante, o cliente precisa tirar fotos de seu documento de identificação (RG / CNH), do comprovante de endereço e fazer um vídeo expressando sua vontade de abrir uma conta no next;”
7. Segue ainda a afirmação de que foi reanalisado o documento de identificação e vídeo, sem que se encontrasse indícios de irregularidade.
8. Contudo, deixaram as requeridas de juntar aos autos o vídeo referente ao cumprimento do protocolo interno para abertura de conta corrente, ou qualquer outro documento equivalente, em que a parte autora solicitasse o serviço ou expressasse sua vontade de abrir a conta corrente em questão. Por outro lado, não se presta para fins de comprovação da regularidade da contratação a coincidência os dados do documento de identidade e endereço residencial, ou mesmo da transferência de certa quantia para a conta de suposto filho da Sra. Odete. Imprescindível era a demonstração do consentimento expresso para a contratação à distância (seja por áudio, vídeo ou assinatura).
9. Nesse contexto, delimitado para a ausência de documento hábil para se comprovar a manifestação de vontade da consumidora no que se refere ao contrato de abertura de conta corrente, confirmo a sentença que reconheceu a inexistência do negócio, como também da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais em razão da indevida negativação. No entanto, no que diz respeito à quantificação da compensação, reputo o valor de R$ 6.000,00 fixado originalmente, como excessivo, razão pela qual o reduzo à R$ 4.000,00, quantia que atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.